Tribunal: TJDFT
Processo: 0746330-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746330-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SANTA MIANTE DE LIMA, FABIO ROBERTO DE LIMA, JOSE CELIO DE LIMA, MARIA CLAUDIA NEVES DE LIMA, MARIA LUIZA DE LIMA, MARIA MARTA DE LIMA, NILZA MARIA DE LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da de no 0717539-65.2020.8.07.00010721398-89.2020.8.07.0001, que rejeitou sua impugnação à liquidação provisória sentença. Em breve síntese, narra tratar-se na origem de cumprimento provisório de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do agravante, que teria cobrado dos ruralistas valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. Sustenta a inviabilidade de liquidação ou cumprimento provisório de sentença, tendo em vista que o e. Superior Tribunal de Justiça concedeu tutela de urgência aos embargos de divergência no Resp no 1.319.232/DF, no qual se discute a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo índices oficias de remuneração básica da caderneta de poupança. Diz, ainda, que na Reclamação no 34.966/RS, aquela mesma Corte determinou a suspensão de todos os processos que discutam os índices aplicáveis às Cédulas de Crédito Rural, bem como a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Discorre acerca de sua ilegitimidade passiva para a lide, tendo em vista que, após a medida provisória no 2.196-3/2001, a maioria dos créditos inadimplidos e incluídos na Securitização foram cedidos à União, passando para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a responsabilidade pela cobrança desses ativos, cessando a ingerência do Banco do Brasil sobre tais valores. Alega a incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista que presente interesse da União Federal e do Banco Central do Brasil, a atrair a competência da Justiça Federal. Diz, ainda, ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil e tais entes, ou ao menos de chamamento ao processo. Sustenta que os agravados possuem domicílio em Andradas-MG, de forma que não se afigura legítimo o ajuizamento da ação no foro de Brasília, sobretudo porque as cédulas de crédito também foram firmadas no seu domicílio. Insurge-se contra a obrigação de apresentação de documentos necessários à prova do direito dos agravados, sobretudo em razão do tempo transcorrido relativamente à guarda, e contra a fixação do termo a quo para a incidência de juros de mora. Aduz a necessidade de atribuir-se a este Agravo de Instrumento efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação exposta. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em exame preliminar não há como afastar, neste momento, a probabilidade do direito alegado. De fato, nos Embargos de Divergência no Eresp 1.319.232/DF, fora concedida Tutela Provisória de urgência a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso – no qual discutida matéria atinente aos índices de atualização aplicáveis à condenação proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Tem-se, assim, que o presente recurso deve ser objeto de melhor análise pelo Colegiado, com o fito de se verificar se o caso dos autos deve ou não permanecer suspenso até o julgamento daquele recurso, ou prosseguir provisoriamente apenas pelo montante principal, além da análise das demais questões suscitadas em sede de impugnação. De resto, afigura-se evidente o prejuízo na continuidade da liquidação de sentença antes de definida a matéria pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Oficie-se ao juiz da causa informando sobre a presente decisão. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator